Tribunal: STJ
Processo: 0802440-32.2024.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980852 - MS(2025/0246344-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRACIELY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO
126/STJ
280/STF.
DESPROVIDO.
Agravo interno interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de agente
1.
comunitário de saúde vinculado ao regime estatutário, contra decisão monocrática proferida em
agravo em recurso especial que, aplicando a
e a
, não
Súmula 126/STJ
Súmula 280/STF
conheceu do recurso especial em demanda que versa sobre adicional de insalubridade.
O acórdão recorrido possui duplo fundamento – constitucional (art. 7o, IV, da
e
2.
CF/1988
Súmula vinculante
) e infraconstitucional – ambos autônomos e suficientes para sustentar
4/STF
a conclusão, sem que tenha sido interposto recurso extraordinário, incidindo a Súmula 126/STJ
, que torna inadmissível o recurso especial nessa hipótese.
A análise da pretensão recursal exige o reexame da legislação municipal que disciplina o
3.
adicional de insalubridade (Leis Complementares Municipais

e
),
1.000/1998, 47/2011
179/2023
de modo que eventual violação de lei federal seria meramente reflexa, o que atrai, por
analogia, a incidência da
e afasta o cabimento do recurso especial.
Súmula 280/STF
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e9e665c-3038-4f02-bab6-ca84d0bcd922

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e9e665c-3038-4f02-bab6-ca84d0bcd922

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980852 - MS(2025/0246344-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRACIELY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO
126/STJ
280/STF.
DESPROVIDO.
Agravo interno interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de agente
1.
comunitário de saúde vinculado ao regime estatutário, contra decisão monocrática proferida em
agravo em recurso especial que, aplicando a
e a
não
Súmula 126/STJ
Súmula 280/STF,
conheceu do recurso especial em demanda que versa sobre adicional de insalubridade.
O acórdão recorrido possui duplo fundamento – constitucional (art. 7o, IV, da
e
2.
CF/1988
Súmula vinculante
) e infraconstitucional – ambos autônomos e suficientes para sustentar
4/STF
a conclusão, sem que tenha sido interposto recurso extraordinário, incidindo a Súmula 126/STJ,
que torna inadmissível o recurso especial nessa hipótese.
A análise da pretensão recursal exige o reexame da legislação municipal que disciplina o
3.
adicional de insalubridade (Leis Complementares Municipais

e
),
1.000/1998, 47/2011
179/2023
de modo que eventual violação de lei federal seria meramente reflexa, o que atrai, por
analogia, a incidência da
e afasta o cabimento do recurso especial.
Súmula 280/STF
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Graciely Alves dos Santos
decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 424):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO. VALIDADE DE LEI LOCAL EM
FACE DE LEI FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126/STJ.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 280/STF.
RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 440-454), a agravante assevera que é
inaplicável a
porquanto o caso não demanda interpretação de lei
Súmula 280/STF,
municipal, mas apenas da lei federal.
Aduz, ainda, que não incide a
já que os fundamentos
Súmula 126/STJ,
constitucionais do acórdão local são apenas acessórios, não constituindo motivo
autônomo e suficiente para a manutenção da decisão. Enfatiza que a controvérsia é
infraconstitucional e que compete ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a
interpretação do
o-A, § 3o, da
especialmente quanto ao alcance
art. 9
Lei 11.350/2006,
da expressão “nos termos da legislação específica”
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 460).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Nitidamente, o acórdão recorrido possui fundamento constitucional e
infraconstitucional, ambos autônomos e suficientes para sustentar a conclusão, e não
foi interposto recurso extraordinário.
Veja-se (e-STJ, fls. 245-248 – sem grifos no original):

Com efeito, o adicional de insalubridade que outrora era calculado de acordo
com salário-base do servidor, nos termos da LCM no
passou,
1.000/1998,
após a edição da LCM no
que revogou a primeira, a ser calculado a
47/2011,
partir do salário mínimo.
Ocorre que a utilização do salário mínimo como indexador para o cálculo de
vantagem do servidor público é vedada pelo artigo 7o, inciso IV, da
Constituição Federal,
:
in verbis
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim.
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

Em decorrência de tal vedação, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 4, que determina:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode
ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.
Nessa esteira, tem-se por inegável a inconstitucionalidade do
da LCM
art. 76
no
antes da alteração conferida pela LCM no
porquanto
47/2011,
179/2023,
expressamente contraria o texto constitucional e o entendimento do Pretório
Excelso sobre a matéria.
No entanto, ainda que inconstitucional a referida norma, não é possível a
aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a norma anterior, tendo
em vista que a LCM no
foi revogada pelo
da LCM no
1.000/1998
art. 223
de modo que a declaração da inconstitucionalidade do
em
47/2011,
art. 76
comento não desconstitui a revogação originária da norma anterior como um
todo.
Logo, não há como reconhecer os efeitos repristinatórios da LCM no
decorrentes da declaração incidental de inconstitucionalidade da
1.000/1998,
norma descrita no
da LCM no
porquanto houve revogação
art. 76
47/2011,
expressa daquela lei por outro dispositivo, que mantém sua vigência intacta.
Ademais, no âmbito do Supremo Tribunal Federal prevalece o entendimento
de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, em
observância à Súmula Vinculante no 4. Veja-se:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação
do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na
origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do
adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1.
Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do
adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação
da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a
que atue como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido.
(STF; ARE 913503 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 10-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-250
DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015).
Assim, em que pese reconhecida a inconstitucionalidade da então redação
do
da LCM no
que previa o salário mínimo como indexador
art. 76,
47/2011,
da base de cálculo de vantagem de servidor público, não pode o Poder
Judiciário alterar a respectiva base de cálculo, atuando como legislador
positivo.
A solução para a aparente contradição entre os preceitos da súmula é
esclarecida pela própria Corte Suprema:
EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. a Min. a Cármen
Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a
inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de
cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do
o, IV, da
art. 7
Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da
impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo,
as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser
mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de
governo local contestados em face da Constituição Federal, o que
inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102
da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento. (STF; ARE 819386 ED, Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-06-2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO D Je-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-
06-2015).
Portanto, não é possível aplicar o efeito repristinatório pretendido pela
apelante, tampouco o Poder Judiciário pode fixar a base de cálculo do
benefício em comento, cabendo tão somente a preservação do status quo
até que haja nova lei disciplinando a questão, o que, no caso em tela,
ocorreu com a edição da LCM

179/2023.
Em tais situações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido da aplicação do óbice da Súmula 126/STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS
OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido, ao reconhecer devido o pagamento do adicional de
insalubridade, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado
em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem - consta do aresto atacado que
"não se pode desprezar a aplicação do
o, XXIII, da Constituição
art. 7
Federal, aos funcionários públicos"; também foi registrado que "a decisão de
primeiro grau decidiu pelo reconhecimento do direito ao adicional de
insalubridade, com o devido amparo na Constituição Federal". A parte
recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse
contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ.
2. A Corte local asseverou que "a utilização da analogia na hipótese
concreta, encontra amparo legal no
do vigente
". A parte
art. 140
CPC/2015
recorrente, nas razões do recurso especial, deixou de impugnar o referido
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

fundamento. Desse modo, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, pois não
atacado fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a,
da previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SALÁRIO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR MEIO DA VIA ADEQUADA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 126 DA SÚMULA DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando o pagamento de adicional de
insalubridade, por todo o período do contrato de trabalho firmado, com juros
e correção monetária desde o recebimento dos salários. Na sentença o
pedido foi julgado parcialmente procedente.
No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Verifica-se que o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia,
fundamentou sua decisão também no
da Constituição
art. 40
Federal/1988,
porém a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário. Não é viável o
recurso especial quando a parte não impugnar, por meio da via processual
adequada, fundamento constitucional registrado no julgado combatido.
Aplica-se, no caso, o teor do enunciado n. 126 da Súmula do STJ, que
dispõe: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário."
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.106.224/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2022,
13/12/2022.
Ainda, é incabível o recurso especial, porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma
local, o que atrai, por analogia, a Súmula n. 280/STF.
Na mesma linha de cognição :

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

1. O
c.c. o
ambos do Código de Processo
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao
Civil/2015,
recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
2. No caso, não houve a impugnação concreta a nenhum dos fundamentos
utilizados, na decisão agravada, para não conhecer do recurso especial,
sendo que o agravo interno sequer menciona quais são as questões
debatidas no apelo nobre.
3. No tocante às Súmulas n. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
as razões do agravo interno apenas se limitaram a sustentar que não
incidiriam no caso concreto, sem tecer nenhuma argumentação em relação
aos fundamentos pelos quais foram aplicadas pela decisão agravada.
4. O agravo interno é completamente silente acerca dos fundamentos de que
a via do recurso especial não se presta para análise de ofensa a dispositivos
da Constituição da República, bem assim de que "o acórdão recorrido
decidiu a questão referente ao direito à percepção do adicional de
insalubridade, com lastro na interpretação de dispositivos constitucionais e
de leis locais" e que seria caso de aplicação da Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal.
5. As razões do agravo interno estão dissociadas da decisão agravada, pois
a tratam como se não tivesse conhecido de agravo em recurso especial,
pela falta de impugnação aos fundamentos de inadmissão do recurso
especial, pelo Tribunal de origem. Contudo, o recurso especial objeto destes
autos foi admitido pela Corte Estadual, inexistindo o agravo em recurso
especial a que se refere o agravo interno. A decisão agravada, na verdade,
não conheceu do próprio recurso especial interposto pelo agravante.
6. Também a demonstrar a dissociação das razões do agravo interno com a
decisão agravada, está a circunstância de que sustentam elas não ser
necessário o reexame de provas, pois o caso seria de revaloração das
provas, não sendo caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ. Contudo, o
referido Enunciado não foi utilizado como um dos fundamentos para o não
conhecimento do recurso especial.
7. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.173.099/BA,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
27/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
DO STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCUMBÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
RECÍPROCA. QUANTITATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação do
da CLT impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
art. 468
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. A controvérsia acerca do adicional de insalubridade foi dirimida mediante
análise e interpretação da legislação local de regência, fato que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o adicional de
insalubridade constitui uma compensação ao servidor pela exposição a
agentes nocivos à saúde, devendo cessar seu pagamento quando cessarem
essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos
proventos da aposentadoria. Aplicável, portanto, o teor da Súmula 83 do STJ.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca a
aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.534.135/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
HORAS
EXTRAS.
ADICIONAIS.
NOTURNO,
PERICULOSIDADE,
INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. ADICIONAIS DE
DIFÍCIL ACESSO E DE REPRESENTAÇÃO. LEI LOCAL. EXAME.
INVIABLIDADE.
1. Consolidou-se na Primeira Seção desta Corte Superior o entendimento de
que, em razão da natureza remuneratória, incide a contribuição
previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de
insalubridade e de transferência; as horas extras e seu respectivo adicional.
Precedentes.
2. A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas
denominadas adicional de difícil acesso e de representação foi dirimida pelo
Tribunal a quo com base na Lei Municipal n.
o que torna inviável a
88/2003,
análise da impugnação feita em recurso especial, nos termos da Súmula 280
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.795.147/RS,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
27/6/2022,
7/2022.
Assim, não é cabível o recurso especial, porque interposto contra acórdão
com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação
divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 280/STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55843741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: bd2ff298-a5e9-4db3-87aa-b808e48e65ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.852 / MS
Número Registro: 2025/0246344-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024403220248120018
0802440322024812001850001
8024403220248120018
802440322024812001850001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRACIELY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRACIELY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
TERMO
Documento eletrônico VDA56077556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: c1ba800f-d9fe-4a53-be56-9da898924cc9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: c1ba800f-d9fe-4a53-be56-9da898924cc9